Tribunal: TJPA
Processo: 0002024-38.2008.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2021-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0002024-78.2008.8.14.0201
AUTORIDADE: LAMINADORA CIMEL LTDA - EPP

AUTORIDADE: VIMEX VITORIA EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO
. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

PRECEDENTES. NÃO
CONHECIMENTO
DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento
em súmulas do Superior Tribunal de Justiça
é o agravo previsto no
s

art
s
.
1.030, §1.º, e
1.042
do Código de Processo Civil
, e não o
agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do
STJ
.

3.
Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso e
special
.

3. Agravo interno não
conhecido
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
n
ão conhecer
d
o agravo interno em

recurso especial em a
pelação cível
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Vice-Presidente).
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).

Afirmou impedimento-suspeição o Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

Desembargador
R
onaldo
Marques
Valle

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0002024-78.2008.814.0201

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
LAMINADORA CIMEL LTDA EPP

AGRAVADA: VIMEX – VITÓRIA EXPORTAÇÃO DE MADEIRA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR R
ONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador R
onaldo Marques Valle
(Relator):

Trata-se de
agravo interno
(I
D
4433203
) interposto por
L
aminadora
Cimel

Ltda
EPP
contra a

decis
ão
registrada sob o
ID
4041836
, pretendendo, por conseguinte, a admissão do recurso especial interposto (I
D

3306664
) e seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça, visando à reforma d
o acord
ão
que desproveu sua apela
ção
(
ID
3202271
).

Sustentou, em síntese,
o cabimento do recurso, porque a decisão agravada é decisão monocrática de relator, sendo certo que
não cabe a aplicação do enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porque as premissas fáticas do paradigma empregado divergem das presentes no caso debatido nos autos.

Apresentaram-se
contrarrazões (I
D
4660287
)
.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL

N.º:
0002024-78.2008.814.0201

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador R
onaldo Marques Valle
(Relator):

Como anotado na decisão agravada, o recurso adequado para desafiar decisão que não admite recurso especial, fundada em enunciado de súmula
s
dos Tribunais Superiores, é o agravo previsto nos arts. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil,
protocolado no tribunal local, mas com suas razoes endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça,
de
modo que a
interposição de agravo interno
configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do
STJ
.
Exemplificativamente
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTEMPESTIVIDADE.

1. Ação de exceção de
pré
-executividade.

2. A interposição de embargos de declaração contra decisão do Tribunal de segunda instância que inadmite o processamento do recurso especial, configura erro grosseiro e, por via de consequência, não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1679049/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020)”

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1.

DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015.

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.

2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003,
§ 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)
”.

AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO.

RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil.

2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.

4. Agravo interno/regimental não conhecido.

(AgRg no RE no AgInt no AgRg no AREsp 1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018, DJe 20/11/2018)
.

Sendo assim, voto pelo
não conhecimento
do agravo interno
, devendo ser
certifica
do
o trânsito em julgado d
a decisão que não admitiu o recurso especial.

Belém, 04/04/2021